Tribunal: TJDFT
Processo: 0761806-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABATIMENTO DO VALOR TOTAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que é incontroverso o inadimplemento contratual por parte do recorrente, razão pela qual é devido o pagamento dos serviços prestados pelo autor/recorrido, cujo montante atinente as contraprestações não foi quitado.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os valores cobrados pelo recorrido teriam sido devidamente quitados pelo recorrente, conforme o teor dos comprovantes de pagamento juntados aos autos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 52904515. O recorrido impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do recorrente. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção do benefício deferido nesta oportunidade. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
8. No presente caso, observo que restou incontroverso que o recorrido prestava serviços para o recorrente informalmente, ou seja, sem a formalização de qualquer contrato escrito.
9. Consta da inicial que o recorrente estaria inadimplente com o pagamento das contraprestações desde outubro de 2021, porém o recorrido reconhece que houve um pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), realizado em 17/08/2022, por meio de transferência bancária, ID. 52904480 – Pág. 3. Assim, a dívida que seria de R$40.000,00 (quarenta mil reais), passou a ser de R$30.000,00 (trinta mil reais).
10. Ao analisar detidamente as provas documentais apresentadas pelo recorrente no ID. 52904480, observo que ele juntou diversos comprovantes de transferência bancária, todavia alguns tinham como destinatário pessoas estranhas a lide, outros extemporâneos e os demais ilegíveis.
11. Porém, observo a comprovação (ID. 52904480 – pág. 2) de uma transferência realizada em 24/01/2022, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a qual o recorrido não comprovou a origem, tampouco abateu do saldo devedor alegado na inicial. Não passa despercebido por este juízo que o recorrido afirma de forma genérica que outros pagamentos já teriam sido abatidos do valor principal, contudo, não impugnou especificamente o referido comprovante.
12. Dessa forma, entendo que o recorrente se desonerou parcialmente do seu ônus processual e comprovou o pagamento de mais uma parte do débito devendo o montante ser abatido do saldo devedor final, que passa a ser de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme os termos dos arts. 320/321 do Código Civil.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantido os seus demais termos.
14. Sem condenação em custa processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.